Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728887-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VENERANDO PEREIRA LEMOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713316-30.2024.8.07.0001, limitou a seis meses o período de suspensão do processo (ID 203448698, origem). Narra a agravante que as partes formularam acordo extrajudicial, com previsão de parcelamento do saldo remanescente objeto da execução e de suspensão do processo até a quitação da dívida. Não obstante, o Juízo limitou a seis meses o período de suspensão, a contar da primeira prestação. Alega violação ao art. 922 do Código de Processo Civil, que é norma especial, não se aplicando à execução o disposto no art. 313, §4o, inciso II, do CPC. Cita julgado deste Tribunal. Aduz que a suspensão deve ser em conformidade com o pactuado pelas partes. Tece considerações acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada/efeito suspensão. Com isso, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para que o processo seja suspenso até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para deferir o pedido de suspensão na forma convencionada pelas partes. Preparo regular no ID 61501087. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão que, ao conhecer do acordo extrajudicial, limitou o período de suspensão da execução a seis meses, contrariando o que fora convencionado pelas partes no ID 203276335 do processo referência. Eis o teor da decisão impugnada (ID 203276335, origem), in verbis: 1. Neste ato, anotei a citação do executado (ID 194644389). 2. Vê-se no ID 203276335 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 323/12/2024 (seis meses, contados da primeira prestação). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Verifica-se do acordo formulado entre as partes que ficou convencionado que o pagamento da dívida ocorreria em “18 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com a primeira parcela vencendo no dia 23/07/2024 e as demais com vencimento nos dias 23 dos meses subsequentes” (ID 203276335, origem). A cláusula 5 (cinco) do acordo estabeleceu que, após protocolado o termo, os autos ficariam suspensos até o cumprimento integral do débito, nos moldes previstos pelo art. 922 do Código de Processo Civil (ID 203276335, pg. 2 e 3). A respeito do tema o art. 922 do CPC dispõe: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Consoante a norma extraída do dispositivo, na hipótese de acordo entre as partes, o processo deverá ficar suspenso durante o prazo concedido pelo exequente. A estipulação do prazo é faculdade das partes, de sorte que o juiz apenas declarará a suspensa da execução pelo prazo por elas combinado. A norma não confere ao magistrado, nesse caso, a possibilidade de limitar o tempo de suspensão a prazo inferior àquele concedido pelo exequente ao executado para que cumpra a obrigação. Diante da regra distintiva, particularizada dos feitos executivos, não incide o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no §4o do artigo 313 do CPC. Há de se prestigiar, no caso, o princípio da especialidade, de modo a considerar a prevalência da norma especial sobre a de cunho geral. Sob outro prisma, reconhecer a preponderância do regramento específico da execução representa conformidade aos ditames de celeridade e de economia processual, com vistas à satisfação do crédito perseguido nos autos, de modo que na eventualidade de inadimplemento futuro do acordo pactuado, assegura-se ao credor, por simples informação ao juízo, a retomada imediata do mesmo processo, com a dispensa de propositura de nova ação, nova citação, outras tantas despesas e diligências custosas à parte e ao Judiciário. Aliás, é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que “não cumprido o acordo firmado em execução, esta prossegue, sem que se possa falar em novação”. Por todos, o seguinte precedente: REsp 1122143/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.10.2009, publ. no DJe 09.11.2009). Até por isso é que não se admite a extinção do processo sem resolução do mérito. A propósito, destaco julgados desta Oitava Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES LITIGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. 1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, [C]onvindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado. 2. Por força do princípio da especialidade, mostra-se incabível a limitação da suspensão da execução ao prazo de 6 (seis) meses, com base no regramento previsto no artigo 313, inciso II, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto há, no mesmo diploma legal, em capítulo próprio, norma específica assegurando a suspensão do processo executivo, sem previsão de limitação temporal, observada a conveniência das partes litigantes (artigo 922). 3. Tendo em vista que as partes litigantes celebraram acordo estipulando o pagamento parcelado do crédito exequendo e a suspensão da execução, até o efetivo cumprimento da obrigação pactuada, configura error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentada em pretensa perda superveniente do interesse processual. 3.1. Considerando que a manutenção da penhora do imóvel integrou o termo de acordo firmado entre as partes, a preservação da garantia do acordo também é medida impositiva, sobretudo porque a parte executada subscreveu o termo de acordo e não ofereceu resistência ao provimento do recurso de apelação interposta pela exequente. 4. Apelação cível conhecida e provida para cassar a r. sentença e determinar a suspensão do processo. (Acórdão 1760208, 07050685120198070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR PRAZO EXCEDENTE A SEIS MESES. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ARTIGO 313, §4o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SOBRESTAMENTO ORDENADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução convencionada pelas partes e pelo exato prazo que vier a ser concedido liberalmente pelo exequente ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. Por isso, inaplicável o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no artigo 313, §4o, do CPC, para suspensão do processo por convenção das partes. 2. Reconhecer-se a preponderância do regramento próprio e específico da execução, em obediência ao princípio da especialidade, também representa conformidade aos ditames de celeridade e de economia processual. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835231, 07041801220248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não havendo limitação temporal no prazo de suspensão previsto no art. 922 CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator